Tribunal: TJPA
Processo: 0003439-88.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003439-88.2010.8.14.0006

RECORRENTE: AGLENIVALDO DA LUZ MARTINS LISBOA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva, com a interposição de Recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA.

2.
Fato relevante.
Defesa técnica do réu postula a reforma da decisão, a fim de que o recorrente seja impronunciado. Subsidiariamente, puna pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, alegando ausência de
animus necandi
. Ademais, alega a ocorrência de desistência voluntária.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em, (i) analisar a presença dos pressupostos para pronúncia do recorrente, isto é, se nos autos há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva; (ii) verificar se há se está clarividente que o recorrente não agiu com dolo de matar (
animus necandi
) e, consequentemente, realizar a desclassificação delitiva (iii) verificar se não há dúvida probatória sobre a ocorrência de desistência voluntária.

III. Razões de decidir:

4. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria.

5. A desclassificação do crime de homicídio o delito de lesão corporal, sob pena de afronta à soberania do Conselho de Sentença, somente seria possível se nenhuma dúvida houvesse em relação ao dolo do recorrente, isto é, se estivesse clarividente que a intenção dele não era ceifar a vida da vítima.

6. O acolhimento da tese de desistência voluntária somente é cabível, se a partir das provas dos autos sua ocorrência resta clarividente.

IV. Dispositivo e tese:

5. Pleito improcedente. Recurso desprovido. Pronúncia mantida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJPA, Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.428.795/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.042/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), ___ setembro de 2024
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003439-88.2010.8.14.0006

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RECORRENTE(S): AGLENIVALDO DA LUZ MARTINS LISBOA

(DEFENSORIA PÚBLICA: JULIA GRACIELLE REZENDE DE SOUSA)

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
AGLENIVALDO DA LUZ MARTINS LISBOA,
contra decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas descritas no
art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II
, todos do Código Penal, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Narram os autos que,
“no dia 23/02/2010, a vítima JOSE ALDIR PIRES CARNEIRO, ao retornar do trabalho foi até a mercearia do CHICO tomar café e lá conversou com o cliente VALDENIR enquanto chico entrou em casa dizendo que ia tomar banho. Nessa hora a vítima viu o acusado AGLENIVALDO, vulgo “CAMARÃO”, saindo da mercearia de ser ZÉ REIS, a qual fica ao lado da TABERNA DO SR. CHICO e logo após surge “CAMARAO”, já surge na frente da taberna onde a vítima estava e à traição, passa a desferir dias facadas contra JOSÉ ALDIR e não conformado continua com as agressões, esfaqueando ALDIR nos braços ombro e testa, deixando-o bastante lesionado. A vítima foi encaminhada para o hospital. A vítima em depoimento declarou que o dono da mercearia, JOSE DOS REIS SILVA SANTOS - ZE REIS, também está envolvido no delito, pois foi o mesmo que forneceu a faca, objeto do crime, para CAMARAO praticasse o ato violento”
(...)

- Oferecimento da denúncia: 17/02/2011 (id. 21234877)

- Recebimento da denúncia: 25/02/2011 (id. 21234890)

- Decisão de pronúncia: 23/05/2024 (id. 21235025)

Contra referida decisão, a defesa do réu interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que ele seja impronunciado. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, alegando a ausência de
animus necandi
. Ademais, aduz que no presente caso teria ocorrido o instituto da desistência voluntária (id. 21235030).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que se mantenha a decisão de pronúncia intacta (id. 21235033).

Em sede de retratação, o Juízo
a

quo
entendeu pela manutenção da decisão combatida (id. 21235034).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 21631007).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de setembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. MÉRITO:

2.1. DA PRONÚNCIA, DA DESCLASSIFICAÇÃO (AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI)
E DA DESISTENCIA VOLUNTÁRIA

A defesa pugna pela reforma da sentença de pronúncia, a fim de que o recorrente seja impronunciado. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal, aduzindo que não há provas suficientes que ele teria agido com dolo de matar (
animus necandi
). Ademais, alega que o recorrente iniciou os atos executórios, mas desistiu voluntariamente e, sendo assim, deveria responder apenas pelos atos praticados, no caso, lesão corporal.

Registro que o inconformismo defensivo
não merece provimento
.

Como se sabe, a pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos
.

Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO RECORRIDA EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 413, § 1º, DO CPP, NÃO TENDO EXAMINADO COM PROFUNDIDADE AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, APENAS O NECESSÁRIO PARA O JUÍZO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTE DE TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL PÁTRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Parâmetros legais não foram ultrapassados pelo juízo singular, o qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

No presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo de exame de corpo de delito, que descreve que houve ofensa à integridade física da vítima, causada por ação cortante, perfurocortante e contundente, resultando em perigo de vida (id. 21234886).

Em relação à autoria delitiva, por meio das provas testemunhais produzidas em juízo, bem como do depoimento do recorrente (id. 21235013) é possível constatar que há indícios suficientes que o este teria praticado o crime de homicídio tentado. Vejamos.

A testemunha ocular do caso, o Sr.
VALDENIR OLIVEIRA DA SILVA
, relatou. (id’s. 21235009 e 21235011)

que estava se dirigindo para a casa de Chico, seu Francisco, dono de um estabelecimento que vendia cachaça e outras coisas. Chegando lá ficou conversando com ele sobre pássaros, nessa época estava operado do tornozelo.
Que lá viu o JOSÉ ALDIR, que conhecia ele de vista, que ele estava de costa. Que chegou, então, uma pessoa conhecida por CAMARÃO, que quando ele chegou perto, percebeu que ele estava com uma faca de cabo branco atrás da mão. Que ele chegou e furou a vítima pela costa, a vítima não viu essa primeira facada, que depois furou por mais de uma vez
; que JOSÉ ALDIR estava no bar do Chico só conversando, sobre pássaros, os três; que a vítima ficou viva; que a vítima lutou com o autor da facada; que eles chegaram a ir para o meio da rua,
que o acusado estava errando as furadas, pois a vítima estava se esquivando, que lembra que não estava andando direito, então pegou uma pedra que estava por perto e gritou “não mata o cara, não mata o cara
”; que a vítima ficou caída no chão. Que depois de ter pego a pedra na mão e dito para ele não matar a vítima, só depois disso que o ele se afastou (...) Quando a vítima caiu no chão, ela não desmaiou, estava acordada ainda; o acusado foi embora do local com a vítima acordada; que devido a sua operação na região da perna, não conseguiu intervir fisicamente na briga; que acusado foi embora, pegou a bicicleta e foi embora; que o acusado antes de ir, ainda o encarou, depois pegou a bicicleta e foi embora”

A vítima,
JOSÉ ALDIR PIRES CARNEIRO,
em sede policial: (Id. 21234880 - Pág. 2).

“(...) que logo em seguida o acusado
apareceu em suas costas já desferindo duas facadas, segundo o médico que o atendeu uma facada acertou o seu pulmão direito; que o acusado ensandecido continuou a lhe agredir a facadas
, dando
mais duas facadas em seu braço direito, que lhe deixou sem forças, mas mesmo assim para se defender partiu para cima do mesmo, encurralando-o na grade da mercearia do seu Zé, ainda recebeu uma facada em sua testa, tendo a pele caído em cima do seu olho, com o sangue escorrendo, e mais quatro facadas em seu braço esquerdo
; que se não fosse a intervenção de um amigo VALDENIR, que na hora pegou uma bicicleta e armou-se para jogar a mesma em cima do acusado, a esta hora já teriam tomado café por sua conta (...)”.

Em seu interrogatório em juízo, o recorrente confessou ter desferido os golpes de faca na vítima, nos seguintes termos:

[...] Fui pegar um pedaço de fio, pois estava fazendo uma reparação na casa de um idoso, e parei na taberna do seu zé para ingerir um álcool, eu estava bebendo e fazendo esse reparo elétrico, vale acrescentar que o bar do José e mercearia do Francisco eram um bar, onde a vítima frequentava normalmente para beber, ao me olhar, a vítima riu e levou a mão na cintura, fazendo alusão de estar armado com arma de fogo. ao
Então eu encostei lá de bicicleta e perguntei se ele ia me atirar, eu estava alcoolizado e agredi ele com uma faca pequena, que eu usava para descascar o fio, nisso eu ouvi alguém gritando e pedindo para parar, então parei. Não tive a intenção de matar, peguei a bicicleta e saí do local,
retornar vi que estavam invadindo casas atrás de mim, justamente pela vítima ser do mundo do crime[...]

Portanto, enxergo que a sentença de pronúncia foi prolatada em consonância com os elementos de provas constantes dos autos do processo, vez que estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não sendo o caso de absolvição ou impronúncia do recorrente.

De outra banda, entendo que a desclassificação delitiva pleiteada pela defesa não merece acolhimento.

A desclassificação do crime de homicídio, como no caso dos autos, para o delito de lesão corporal, sob pena de afronta à soberania do Conselho de Sentença, somente seria possível se nenhuma dúvida houvesse em relação ao dolo do recorrente, isto é, se estivesse clarividente que a intenção dele não era ceifar a vida da vítima.

Sobre o tema, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. ANIMUS NECANDI. SÚMULA 7 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a desclassificação da conduta pelo juiz da pronúncia ocorre porque cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, resta ausente qualquer usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp n. 1.312.781/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 27/9/2013).

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.428.795/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Todavia, a partir da análise dos elementos de provas coligidos aos autos remanesce dúvida sobre a intenção do recorrente, se agiu com
animus necandi
(dolo de matar) ou
animus
laedendi
(dolo de lesionar). Desta feita, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate,
cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a referida desclassificação, uma vez que terá melhores condições de analisar e valorar as provas pertinentes.

Em relação à alegação de desistência voluntária pelo recorrente, entendo que também cabe ao Conselho de Sentença analisar a matéria, vez que, a partir do acervo probatório, não resta indubitavelmente comprovada sua ocorrência. Dessa forma, cabe ao Tribunal do Júri valorar as provas e decidir sobre a presença ou não do instituto no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 211/STJ. NÃO APLICAÇÃO. TEMA TRATADO PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. DÚVIDAS ACERCA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR SOBRE O TEMA DE FORMA DEFINITIVA, SENDO O CASO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

4. "Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva". (AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019; grifei.).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.090.042/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Portanto, não há como acolher a referida tese defensiva, sob pena de afronta à soberania do Conselho de Sentença.

3. CONCLUSÃO

Desse modo e pelas razões de fato e de direito já defendidas acima,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para que se mantenha inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Belém, ___ de setembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 07/10/2024